Tribunal: TJSP
Processo: 0019710-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática deferindo liminar em mandado de segurança de empresa atuante no ramo de 'restaurante e similares' localizada na Rodovia Marechal Rondon, contra o Governador do Estado de São Paulo e o Prefeito Municipal de Botucatu, para que possa retomar o exercício de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado. Razoável a permissão para abertura do

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática deferindo liminar em mandado de segurança de empresa atuante no ramo de 'restaurante e similares' localizada na Rodovia Marechal Rondon, contra o Governador do Estado de São Paulo e o Prefeito Municipal de Botucatu, para que possa retomar o exercício de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado. Razoável a permissão para abertura do estabelecimento da impetrante, observadas as cautelas necessárias. Precedentes. Subsistência integral da decisão agravada.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000736257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0019710-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RESTAURANTE E LANCHONETE OURO
GRANDE LTD.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. FERREIRA RODRIGUES (COM
DECLARAÇÃO), LUIS SOARES DE MELLO, MÁRCIO BÁRTOLI, CARLOS
BUENO, ALEX ZILENOVSKI, CLÁUDIO GODOY E MOREIRA VIEGAS.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS E FERREIRA RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARg no 0.019.710-11.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo
Voto no 43.249
Agte. ESTADO DE SÃO PAULO
Agdo. RESTAURANTE LANCHONETE OURO GRANDE LTDA. ME
(Proc. no 0.019.710-11.2020.8.26.0000)
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática deferindo liminar em mandado de segurança de
empresa atuante no ramo de 'restaurante e similares'
localizada na Rodovia Marechal Rondon, contra o Governador
do Estado de São Paulo e o Prefeito Municipal de Botucatu,
para que possa retomar o exercício de sua atividade a despeito
do isolamento social decretado no Estado. Razoável a
permissão para abertura do estabelecimento da impetrante,
observadas as cautelas necessárias. Precedentes. Subsistência
integral da decisão agravada.
Agravo não provido.

1. Trata-se de agravo regimental de monocrática (fls. 74/76 do principal)
deferindo liminar em mandado de segurança (fls. 01/26 do principal) de empresa
atuante no ramo de 'restaurante e similares' localizada na Rodovia Marechal Rondon,
contra o Governador do Estado de São Paulo e o Prefeito Municipal de Botucatu,
para que possa retomar o exercício de sua atividade a despeito do isolamento social
decretado no Estado.

Sustentou, em suma, o equívoco da r. decisão. Estados têm competência
para, dentro dos respectivos territórios, estabelecer medidas como isolamento e
quarentena, não cabendo ao Poder Judiciário definir que medidas devam ou não ser
adotadas pelas autoridades administrativas. A pormenorização, definição sobre
abrangência e planejamento das medidas de enfrentamento ao COVID-19 foram
atribuídas ao Comitê Administrativo Extraordinário que não só é integrado por uma
equipe multidisciplinar, mas também se vale de especialistas nas diversas áreas do
conhecimento a fim de definir estratégias consistentes, cientificamente embasadas, de
combate à pandemia. O acolhimento de pretensões como a da impetrante cria
precedente que compromete a integridade e eficácia da política pública e combate à
pandemia do COVID-19. Inexistindo os requisitos autorizadores para concessão da
liminar, torna-se imperiosa a reforma da decisão agravada. Citou jurisprudência. Daí a
reforma (fls. 01/24).

Silenciou-se (fl. 26).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.

Nego provimento ao agravo.

Volta-se o inconformismo contra monocrática (fls. 74/76 do principal)
deferindo liminar em mandado de segurança (fls. 01/26 do principal) de empresa
atuante no ramo de 'restaurante e similares' localizada na Rodovia Marechal Rondon,
contra o Governador do Estado de São Paulo e o Prefeito Municipal de Botucatu,
para que possa retomar o exercício de sua atividade a despeito do isolamento social
decretado no Estado
Decisão não merece qualquer reparo.

Como lá bem posto:
"À luz dos elementos existentes nos autos, num perfuntório exame, como
próprio ao momento processual e ressalvando a possiblidade de posterior
análise exauriente do mérito da questão sub judice por esta C. Corte

vislumbro presentes os requisitos legais (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09) para a
concessão da liminar pretendida."
"Não se ignora o crescente número de casos de infectados pelo
COVID-19, convindo destacar, a propósito, recente medida acauteladora por
mim deferida em ação direta de inconstitucionalidade (ADIn no
2.080.065-50.2020.8.26.0000 despacho de 04.05.20), na qual fiz referência ao
cenário crescente de contaminação no Estado e destaquei estudos científicos
concluindo pela eficácia da quarentena como importantíssimo fator de redução
no incremento da doença."
"Destaque-se, ainda, que a DRS VI, da qual faz parte o Município de
Botucatu, encontra-se atualmente na fase 01 (vermelha), no âmbito do 'Plano
São Paulo' (Decreto no 64.994/20)."
"Todavia, necessário sopesar a necessidade do abastecimento da
população com alimentos, medicamentos e outras tantas necessidades diárias.
Nesse contexto, releva destacar a importância do transporte rodoviário de
cargas e o apoio necessário para que ele atenda a todas as regiões do Estado e
do País. Assim, razoável considerar os serviços prestados pelo estabelecimento
da impetrante na comercialização de refeições e também no fornecimento de
serviços de primeira necessidade principalmente aos motoristas de caminhões e
transportadores de cargas como essencial no atual cenário, circunstância, aliás
reconhecida pelo Ministério da Agricultura na Portaria no 116, de 29.03.20."
"Presente assim, o fumus boni iuris."
"Inequívoco, de outra parte, o periculum in mora diante do inegável
prejuízo financeiro decorrente da impossibilidade do exercício das atividades
da impetrante."
"Assim, por ora, sem prejuízo de que possa ser reconsiderada
posteriormente essa solução, defiro a liminar pretendida para retorno das
atividades da impetrante, devendo ser rigorosamente atendidas as medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preventivas de higiene e limpeza, bem como o necessário distanciamento entre
as pessoas, sejam funcionários ou clientes, em toda extensão do
estabelecimento da impetrante. Oficie-se."
"A maioria dos integrantes do Eg. Órgão Especial vem igualmente
permitindo, com as cautelas necessárias, o funcionamento de estabelecimentos
com idêntica prestação de serviços: MS no 2.100.670-17.2020.8.26.0000 de
22.05.2020

Rel.
Des.
JACOB
VALENTE;
MS
no
2.100.835-64.2020.8.26.0000 de 22.05.2020 Rel. Des. ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ; MS no 2.101.837-69.2020.8.26.0000 de 21.05.2020
Rel. Des. SOARES LEVADA; MS no 2.096.062-73.2020.8.26.0000
de
15.05.2020

Rel.
Des.
RENATO
SARTORELLI;
MS
no
2.066.887-34.2020.8.26.0000 de 14.05.2020 Rel. Des. JOÃO CARLOS
SALETTI; MS no 2.092.801-03.2020.8.26.000 de 13.05.20202 Rel. Des.
CLÁUDIO DE GODOY e MS no 0.013.191-20.8.26.0000 de 3.03.2020 Rel.
Des. MOACIR PERES."
"Nesse
sentido
já
decidi
anteriormente:
MS
no
2.104.058-25.2020.8.26.0000,
decisão
de
20.05.20,
e
MS
no
2.107.779-82.2020.8.26.0000, decisão de 28.05.20." (fls. 74/76 do principal).
Nada há a ser revisto ou modificado.
Conquanto a DRS VI tenha progredido para a fase "laranja" do Plano São
Paulo, subsistem inúmeras restrições ao exercício da atividade da impetrante,
justificando a manutenção da decisão, considerada a peculiaridade e relevância do
serviço prestado restaurante localizado à margem de rodovia.

A Constituição Federal conferiu aos Municípios competência para
legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I) e suplementar a legislação
federal e estadual no que couber (art. 30, II).

Assim, no presente caso, considerando que os serviços prestados pelo
estabelecimento da impetrante na comercialização de refeições e também no
fornecimento de serviços de primeira necessidade são imprescindíveis aos motoristas
de caminhões e transportadores de cargas no atual cenário, circunstância, aliás
reconhecida pelo Ministério da Agricultura por meio da Portaria no 116, de 29.03.20,
plenamente razoável a manutenção da decisão liminar.
Ressalte-se, além do mais, que o fornecimento de alimentação, em
conjunto com outros serviços de apoio ao transporte rodoviário nacional, passou a ser
tratada também como "essencial", de acordo com o inciso XLIV do § 1o do artigo 3o
do Decreto Federal no 10.282/20, com a redação atualizada pelo Decreto no 10.329, de
28 de abril de 2020 ("XLIV - atividades de comércio de bens e serviços, incluídas
aquelas de alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e
assistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em
rodovias e estradas;").
Indiscutível a necessidade de respeito ao isolamento social imposto,
impõe-se aquilatar, novamente, a essencialidade do serviço prestado pela impetrante a
justificar a exceção. A peculiaridade do caso é a localização do estabelecimento - à
margem de rodovia a ensejar a concessão questionada, pela essencialidade dessa
prestação de serviços, observadas as regras de segurança à saúde dos frequentadores e
servidores da impetrante, como constou da decisão impugnada.
Como bem colocado pelo I. Des. JOÃO CARLOS SALETTI ao
conceder liminar em mandado de segurança análogo ao dos autos:
"Sem embargo da elevação de propósitos dos Governos Estadual e
Municipal, que tem por premissa primeira do combate à COVID-19 a
preservação de vidas, esse desiderato pode ser harmonizado com o outro,
também relevante, de garantir o pleno abastecimento da população, objeto de
aludida Portaria ministerial."
"Postos de combustíveis estão entre as exceções à restrição relacionadas
pelos Decretos estadual e municipal em análise. São, ao longo das estradas,
acompanhados ou complementados com serviços outros, como os de
alimentação, higiene e descanso, de todos quantos viajam, como os
caminhoneiros, que a norma federal menciona expressamente."
"O que a impetrante propugna é possibilitar que caminhoneiros se
utilizem também do restaurante e dos serviços auxiliares de higiene e repouso
durante as viagens que fazem justamente no interesse da população, com o
transporte de cargas e alimentos, com que mantido o abastecimento da
população das cidades, sobretudo de gêneros alimentícios."
"Acham-se presentes, portanto, o fumus boni iuris, especialmente tendo
em vista o disposto na Portaria 116/2020 do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, e o periculum in mora, emanado da suspensão das
atividades comerciais e de serviços prestados pela impetrante, com
consequentes prejuízos, se não irreparáveis, de difícil reparação. A tanto se
soma o não atendimento do interesse da população em que seja assegurado o
pleno abastecimento." (MS no 2.066.887-34.2020.8.26.0000 de 14.05.2020).

Essa a orientação prevalente nesse C. Órgão Especial
(MS no 2.070.296-18.2020.8.26.0000 p.m.v. j. de 29.07.20 Rel. Designado Des.
SOARES LEVADA; AIn no 2.134.965-80.20 - p.m.v. - j. de 29.07.20 - de que fui
Relator Designado; MS no 0.013.191-20.20 p.m.v. - j. de 05.08.20 - Rel. Des.
MOACIR PERES e MS No 2.104.058-25.20 - p.m.v. - j. de 05.08.20 de que fui
Relator, dentre outros no mesmo sentido).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Argumentos trazidos pelo agravante, data venia, não abalam as
considerações do julgado, ao menos nessa fase introdutória, sem prejuízo de outra
solução possa vir a ser apresentada posteriormente.

Daí a manutenção da r. decisão.

3.
Nego provimento ao agravo.

EVARISTO DOS SANTOS

Relator
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.283
Agravo Interno Cível no 0019710-11.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Botucatu
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Restaurante e Lanchonete Ouro Grande Ltd
Interessados: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e
PREFEITO MUNICIPAL DE BOTUCATU
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Nesses casos envolvendo o Decreto Estadual n. 64.881, de 22
de março de 2020, o meu posicionamento é pela denegação da segurança ou pelo
indeferimento de liminares (em que se postula a reabertura de estabelecimentos
comerciais durante a pandemia do COVID-19). Os fundamentos que tenho adotado para
defesa desse posicionamento, no geral, são no sentido de que:
(a) o Decreto do Governador estabelece regras abrangentes
de quarentena para todo Estado de São Paulo - com suspensão geral dos serviços e
atividades não essenciais durante a pandemia do COVID-19, ou seja, é dotado de
ampla generalidade e abstração, daí porque - possuindo conteúdo tipicamente
normativo - sua validade (como norma de conduta sobre isolamento social) não pode
ser impugnada por meio de mandado de segurança, conforme enunciado da Súmula 266
do Supremo Tribunal Federal;
(b) ainda que se admitisse a impetração do mandado de
segurança para questionar norma genérica e abstrata, com base em alegados efeitos
concretos, mesmo assim o processo haveria de ser extinto, sem resolução do mérito,
por outro fundamento (a ilegitimidade de parte), pois se a impetrante não está
impugnando a validade do decreto, mas apenas os atos (ou possíveis atos) destinados a
dar aplicação concreta à norma, ou seja, caso esteja se referindo ao receio de sofrer
autuação, cassação de licença e encerramento das atividades, por causa do ato
normativo, então deveria impetrar a ordem em face da autoridade com competência
para impor (e eventualmente desfazer) essas penalidades, e não contra a autoridade
que editou a norma genérica e abstrata (Governador);
(c) nos casos de restaurantes de beira de rodovia, o artigo 2o, §
1o, do Decreto no 64.881, de 22 de março de 2020, com as alterações introduzidas pelo
Decreto no 64.975, de 13 de maio de 2020, no seu item 6, já excluiu do rol de restrições
(por considerá-las essenciais) “as demais atividades relacionadas no § 1o do artigo 3o
do Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de 2020”, o que inclui o inciso XLIV

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(acrescido pelo Decreto Federal n. 10.329, de 28 de abril de 2020), que considera
essenciais as “atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de
alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência
técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o
transporte e as atividades de logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em
rodovias e estradas”, o que significa que o ato do Governador do Estado, ao
contrário de proibir, passou a permitir expressamente o funcionamento dos
restaurantes localizados às margens de Rodovia, o que afasta qualquer hipótese de
ilegalidade;
d) na avaliação das medidas de combate à pandemia
adotadas pelo Governo Estadual (porque embasadas em estudos científicos e
específicos da situação emergencial) não há espaço para reconhecer eventuais
ilegalidades na estreita via mandamental, seja em relação ao Decreto 64.881/2020, ou
em relação ao Plano Estadual de flexibilização (superveniente à impetração), porque tal
plano é constituído de várias fases, dependendo da capacidade de resposta do sistema de
saúde; e porque a avaliação das condições epidemiológicas e estruturais é feita
periodicamente pelo Secretário Estadual de Saúde, possibilitando alterações com
novas classificações e evolução (ou regressão) de fases por região e por setores;
e) sem comprovação de manifesta ilegalidade, o Poder
Judiciário não pode interferir em atos do Poder Executivo para avaliar a
oportunidade e conveniência das decisões adotadas, sobretudo para decidir quais
estabelecimentos ou quais municípios ou regiões comportam, ou não, medidas de
flexibilização, ou para revisar o enquadramento já efetuado pelo Governo, considerando
as várias fases de classificação, com diferentes graus de restrição para retomada gradual
de serviços e atividades. Tal atribuição é exclusiva da Administração, porque
somente ela detém informações e dados específicos (e científicos) para agir em
situações como essa (de calamidade pública) seja para estabelecer restrições ou para
flexibilizar as medidas já implantadas;
d) em situações dessa natureza, se for possível à
Administração adotar duas ou mais medidas igualmente razoáveis, então ao Poder
Judiciário é vedado dizer qual delas mais atenderia ao interesse público.
e) o Supremo Tribunal Federal também se posicionou nesse
sentido, proclamando que “em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de
medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado
segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a
quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir qual ramo de atividade econômica pode ou não
abrir suas portas, ou mesmo quais as medidas profiláticas que devem ser adotadas, em caso
positivo, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado,
neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais repita-se
promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e
não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu
prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a
edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o
presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que
levam à tomada de uma decisão administrativa” (SS 5377-MC/SP, Min. Dias Toffoli, j.
06/05/2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao agravo
para revogar a liminar.
FERREIRA RODRIGUES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
C22C77E
6
8
Declarações de
Votos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
126FBFA7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0019710-11.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.